Tribunal: TJDFT
Processo: 0719746-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719746-19.2020.8.07.0007 RECORRENTE: SAÚDE SIM LTDA. RECORRIDA: RADIAN RADIOLOGIA MÉDICA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CAUSA DEBENDI. PROVA ESCRITA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALTA DE PROVA DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO E IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Restando devidamente comprovada a relação contratual, bem como a efetiva prestação de serviços, mediante faturas, inclusive com relação nominal dos beneficiários da referida prestação, além do valor líquido devido e as tentativas da autora/apelada em receber seu crédito junto à ré/apelante, incumbia ao réu/apelante a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 1.2 O réu/apelante advoga pela existência de glosas quanto aos valores em questão, de forma unilateral, sem, contudo produzir qualquer prova hábil a comprovar tais irregularidades e afastar sua obrigação na quitação do débito. 3. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. 4. O réu/recorrente não desincumbiu do ônus de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora/apelada, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a ensejar a modificação do julgado quanto à procedência do pedido. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 397 e 884, ambos do Código Civil, defendendo a ausência de comprovação documental da prestação dos serviços referentes aos valores cobrados na presente ação monitória. Pede que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555 (ID 30759627 – procuração no ID 28972029). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 397 e 884, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Compulsando os autos, observo a existência de Contrato de Prestação de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia e Clinicas de Assistência à Saúde, bem como credenciamento e faturas de serviços (Ids. 28971956 a 28972011). Há, ainda, notificação extrajudicial enviada à ré/apelante, referente aos valores inadimplidos (Id. 28972017). Resta incontroversa dos autos a efetiva prestação de serviços entre as partes. Diferente do que sustenta o apelante, em sua tese recursal, observo que os documentos que guarnecem os autos são hábeis ao procedimento monitório, que exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo” (ID 30096404). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, o STJ tem se posicionado: “A análise das matérias referentes à alegada má valoração das provas (art. 371 do NCPC), ao ônus probatório (arts 14, § 4°, do CDC e 373 do NCPC), à configuração do ato ilícito, ao dano, ao nexo de causalidade e à responsabilidade do recorrente (arts. 334 e seus incisos I, III e IV, do NCPC) demanda reexame do substrato fático da causa, incidindo, no ponto, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1851418/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555 (ID 30759627 – procuração no ID 28972029). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025